Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Posse ilegal de munição. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido.
II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir 3. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 3. A fundada suspeita da existência de drogas no interior de imóvel, consubstanciada na apreensão de drogas na posse do paciente, permitem o ingresso dos policiais no imóvel.
4. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por tráfico de drogas (quantidade pequena) e posse ilegal de munição, desacompanhada da arma de fogo, é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; L. 10.826/03, art. 12; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; AgRg no RHC 174.670/RS relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, HC 731.169/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022. Matheus Aman Barbosa de Miranda impetra habeas corpus em favor de Adryan Alves de Sousa.